Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO CONTRAÍDO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS DO BANCO HSBC. REDIRECIONAMENTO AO BANCO BRADESCO. DÍVIDA DEVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI No 10.931/04. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. Da narrativa exposta na exordial é possível concluir que o Exequente é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. A transferência de ativos do HSBC Bank Brasil S/A, provenientes da cisão parcial, e o respectivo redirecionamento e consolidação ao Banco Bradesco S/A, torna-o legítimo para cobrar valores oriundos de contratos de empréstimo pessoal firmados com aquela instituição financeira. Precedentes desta Corte. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Presentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial objeto da controvérsia, pois a execução foi aparelhada com Cédula de Crédito Bancário, de obrigação certa, líquida e exigível (Lei no 10.931/04 e art. 798 do CPC/15), constando a descrição das partes contratantes e o demonstrativo do valor exato da dívida com os encargos cobrados.
3. Cabe ao Executado desconstituir o título, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente, ônus do qual o Embargante não se desincumbiu (arts. 373, II, e 917 do CPC/15).
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.